Tribunal: TJMT
Processo: 1008182-88.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1008182-88.2019.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: MARLI MACIESKI GONÇALVES DA CRUZ.
Data do Julgamento: 14/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DÉBITO TRIBUTÁRIO - IPVA E LICENCIAMENTO- VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL- IMPOSTOS INDEVIDOS - INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA -MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Afasta-se a ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Mato Grosso quando, além de incumbências de competência do órgão estadual de trânsito (DETRAN/MT), os autos versam sobre débitos de IPVA, de competência exclusiva do fisco estadual.
2- Os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, devem ser cancelados, a teor da Lei Estadual no. 7.301/2000 e artigo 1o da Resolução n. 11/98 do CONTRAN.
3- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4- A reclamante não teve o seu nome inserido na dívida ativa, e não houve tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.
5- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
6- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008182-88.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Compensação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI MACIESKI GONCALVES DA CRUZ - CPF: 949.220.980-20 (RECORRENTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DÉBITO TRIBUTÁRIO - IPVA E LICENCIAMENTO- VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL- IMPOSTOS INDEVIDOS - INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA -MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Afasta-se a ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Mato Grosso quando, além de incumbências de competência do órgão estadual de trânsito (DETRAN/MT), os autos versam sobre débitos de IPVA, de competência exclusiva do fisco estadual.

2-

Os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, devem ser cancelados, a teor da
Lei Estadual no. 7.301/2000 e artigo 1o da Resolução n. 11/98 do CONTRAN.

3-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4-

A reclamante não teve o seu nome inserido na dívida ativa, e não houve tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.

5-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020